Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-79.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800522-79.2020.8.14.0049

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: PEDRO SABINO DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Acidente (B94) com Pedido de Tutela de Urgência julgou procedente o pedido formulado na inicial pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Portanto, julgo procedente o pedido da parte autora pra determinar o restabelecimento do auxílio acidente (Espécie B94), nos termos do art. 86,§§ 1º e 2º da Lei 8.213/91, devendo o INSS proceder desde a cessação do beneficio (91) NB 619033004-9 (24/02/2018),corrigido monetariamente, pagando as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros legais.

Extingo o presente feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos nos autos.

Com o trânsito em julgado e em tudo certificado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.”

Inconformado com a sentença de procedência, o INSS interpôs Apelação (ID 10215910 – fls. 1/10), pugnou pelo provimento do pedido apontando, preliminarmente, a necessidade de anulação da decisão, eis que inexiste perícia. Assevera a falta de interesse processual, uma vez que o apelado não solicitou administrativamente a prorrogação do benefício.

Na eventualidade de não restar acolhida a preliminar arguida, requer o INSS que a DIB seja fixada da citação, ocasião na qual a autarquia tomou conhecimento a respeito da pretensão da parte autora de restabelecer o benefício cessado. E, ainda que seja determinada a aplicação, no cálculo de liquidação, da Súmula 111/STJ, da deflação e da TR prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, desde 07/2009.

Contrarrazões apresentadas requerendo seja negado provimento ao recurso e, em consequência, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (ID 10215917 – fls. 1/2).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 11053308 – fls. 1/6), opina pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a Apelação merece conhecimento.

Dos autos se extrai que o autor da demanda exercia a função de vaqueiro, tenho sofrido acidente de trabalho, pelo que solicitou o benefício do auxílio-doença por acidente de trabalho (Espécie 91) NB 619033004-9, que foi concedido de 20/06/2017 a 24/02/2018, porém deixando o INSS de lhe conceder o benefício auxílio-acidente (Espécie 94) que entende ser devido.

Embora citado, a autarquia previdenciária não se manifestou, pelo que o Magistrado de origem, em decisão de ID 10215901 – fls. 1/2, decretou a revelia.

Ao sentenciar, o Juízo de piso decidiu condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, em decorrência das sequelas da lesão provocada pelo acidente de trabalho, a partir da data de cessação do benefício (91) NB 619033004-9
,
qual seja, 24 de fevereiro de 2018.

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS e está prevista no Art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. ~

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente, a saber:

(... ) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)

No caso em tela, a parte autora foi submetida exame médico pericial que atestou e concluiu pela

incapacidade permanente para o trabalho que desenvolvia anteriormente como vaqueiro. Ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido eis que cumprido os requisitos para tal.

Assim, conforme descreve o laudo pericial, evidente a relação presente entre o trabalho desenvolvido pelo apelado e as sequelas apresentadas, a redução da capacidade laborativa de forma permanente, requisitos hábeis a ensejar a percepção do auxílio-acidente. Isto porque o trabalhador, necessariamente, deverá imprimir maior esforço no desempenho de suas atividades.

É neste sentido a jurisprudência, a saber:

ACIDENTE DE TRABALHO. VISÃO MONOCULAR. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. "'O comprometimento da visão de um olho sempre acarretará, em maior ou menor grau, algum tipo de limitação ou redução da capacidade laborativa, seja qual for a profissão do trabalhador' (AC n. 2010.031989-0, de Descanso, rel. Des. Newton Janke, j. 27.06.11)" (AC n. 2011.072241-6, de Criciúma, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 2-10-2012). CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE ESTIPULADOS. CUSTAS PROCESSUAIS PELA METADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-SC - REEX: 20140049146 SC 2014.004914-6 (Acórdão), Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 30/06/2014, Primeira Câmara de Direito Público Julgado).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento mantendo a sentença na sua totalidade e julgar procedente a concessão do auxílio acidente a ser pago a partir do dia imediatamente posterior à data de cessação do auxílio doença, qual seja, 24/02/2018, bem como manter íntegros os percentuais relativos a honorários e verbas consectárias.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023